Tribunal: TJMT
Processo: 1007847-24.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007847-24.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANA ARAUJO FURTADO - CPF: 894.213.881-00 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), MARCIO NEY PEDROSO DA SILVA - CPF: 011.551.691-31 (AGRAVANTE), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento n.

1007847-24.2021.8.11.0000
– Capital

Agravante:

Marcio Ney Pedroso da Silva

Agravada:

Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A

E M E N T A

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR E-MAIL – MORA NÃO CONFIGURADA – LIMINAR CASSADA – RECURSO PROVIDO.

A notificação válida do devedor para os fins de sua constituição em mora é condição imprescindível para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

A notificação via e-mail não é meio idôneo e capaz de constituir o devedor em mora.
A remessa de mensagem eletrônica através de “e-mail registrado” não atende aos requisitos do artigo 2º, §2º, do DL911/69 à validade da comprovação da mora
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento n.

1007847-24.2021.8.11.0000
– Capital

Agravante:
Marcio Ney Pedroso da Silva

Agravada:
Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Marcio Ney Pedroso da Silva em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação de busca e apreensão que lhe move Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A, deferiu a liminar pretendida.

Aduz o agravante que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, mormente porque o credor não comprovou a mora, e por isso não preenche os requisitos para a concessão da liminar.

Assevera a inexistência de notificação válida, uma vez que a financeira encaminhou notificação via e-mail, mencionando que a retomada da posse do veículo no contexto da pandemia, afronta aos seus direitos constitucionais.

A tutela recursal foi deferida (id. 86977478).

As informações não foram prestadas.

A agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 89197493).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento n.

1007847-24.2021.8.11.0000
– Capital

Agravante:

Marcio Ney Pedroso da Silva

Agravada:

Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A

V O T O

Cinge-se dos autos que Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A move ação de busca e apreensão contra Marcio Ney Pedroso da Silva, lastreada em contrato de financiamento de veículo, com garantia de alienação fiduciária, em face da inadimplência.

O douto magistrado
a quo
deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo (id. 86326158).

Contra essa decisão insurge o agravante, aduzindo que não houve a comprovação da mora, uma vez que há vício na notificação extrajudicial encaminhada por e-mail.

Pois bem. Como é cediço, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n° 911/69.

Por sua vez, o art. 3º, do referido Decreto-Lei estatui os requisitos para o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente,
in

verbis
:

Art. 3
o
. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

Nesse sentido é o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:
“
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
.”

Com o advento da Lei 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

Pelos documentos apresentados, vê-se que a credora encaminhou a notificação via e-mail
, a fim de comprovar a constituição em mora.

Contudo, conforme supradito,
a notificação via e-mail não é meio idôneo e capaz de constituir o devedor em mora.
A remessa de mensagem eletrônica através de e-mail não atende aos requisitos do artigo 2º, §2º, do DL911/69 à validade da comprovação da mora.

A legislação de regência exige expressamente, ao menos, a remessa de carta, com aviso de recebimento, ao endereço do fiduciante
.
Neste sentido, colaciono decisão monocrática proferida pelo STJ sobre a matéria,
in verbis
:

“(...)

A insurgência não merece prosperar.

O Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento, por entender que a notificação encaminhada via correio eletrônico (e-mail) não é suficiente, para constituir o devedor em mora.

Observe-se os seguintes trechos do acórdão recorrido, relevantes para a solução da controvérsia:

[(...) No entanto, a redação do art. 2°, § 2°, do Decreto -Lei n. 911/1969, com as alterações efetuadas pela Lei n. 13.043/2014, não deixa dúvidas de que, embora a mora decorra do simples vencimento do prazo para pagamento, sua comprovação se dá por carta registrada com aviso de recebimento.

O legislador, portanto, nada salientou acerca da possibilidade de notificação do devedor por meio de correio eletrônico, em que pese a última modificação na norma em questão ter sido realizada recentemente, em 2014.

E não o fez porque a carta registrada se presta justamente a garantir a ciência da data do recebimento da missiva, a fim de comprovar o decurso do prazo para quitação do débito, o que, em mensagem de e-mail, tornase inviável.

Ademais, nada garante que o agravado, de fato, teve acesso ao conteúdo do comunicado, pois seu servidor de e-mail pode tê-lo reconhecido como 'spam'.

(...)

Desse modo, em sede de cognição sumária, não procede o pleito de tutela de urgência" (fls. 165/1669 e-STJ)].

O acórdão recorrido não destoa do entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que para que se concretize a busca e apreensão do bem nos contratos de alienação fiduciária, exige-se a comprovação da mora mediante a notificação extrajudicial do devedor, efetuada por meio de carta registrada, enviada por Cartório de Títulos e Documentos, e entregue no domicílio do devedor, contudo desnecessária a notificação pessoal. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 792.444/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018; AgInt no AREsp 894.433/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 16/06/2017; e AgRg no AREsp 714.178/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 10/06/2016
.” (Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, Decisão Monocrática no
Agravo em Recurso Especial nº 1.346.219 – SC, 18.09.2018)

Esta Câmara decidiu recentemente caso análogo:

“
APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
– CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA, DADA SUA REALIZAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO (E-
MAIL
) – EMENDA À INICIAL – DESCUMPRIMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Na ação submetida ao procedimento especial regulado pelo Decreto-Lei nº. 911/1969, a notificação extrajudicial é pressuposto de desenvolvimento válido do processo de
busca
e
apreensão
de veículo dado em garantia em contrato de alienação fiduciária (Súmula 72, STJ), cuja comprovação da
mora
deve ser feita por meio da expedição de carta registrada ou pelo protesto do título, de acordo com a regra prevista no art. 2º, § 2º, do diploma legal.
Logo, o envio de correio eletrônico (e-
mail
) ao endereço informado pelo devedor no contrato de alienação fiduciária não é suficiente para constituir o devedor em
mora
, pois nesse caso não fica demonstrada a efetiva ciência da
mora
pelo devedor
. Precedentes
”. (Rac nº 1015375-40.2020.8.11.0002, 3ª Câm. de Direito Privado, Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 12.05.2021 - negritei).

Portanto, inexistindo comprovação da mora, na forma preconizada no artigo 2.º, § 2.º do Decreto-lei 911/69, a revogação do mandado de busca e apreensão é medida que se impõe.

Dessa forma, em análise sumária, não restando válida a constituição em mora do agravante, não há justificativa, ao menos em análise perfunctória, para a manutenção da apreensão, devendo a agravado proceder a restituição do veículo no prazo de 48 horas.

Assim, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021